Tribunal: TJDFT
Processo: 0746006-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746006-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHARTON DE MOURA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Charton de Moura Ferreira contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 65621845). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO